Tribunal: TJMT
Processo: 1020049-62.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020049-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Atos Unilaterais]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 10.313.717/0001-47 (AGRAVANTE), SERGIO RICARDO DE ALMEIDA - CPF: 334.697.509-63 (AGRAVADO), ANDRE LUIZ PRIETO - CPF: 662.568.871-15 (ADVOGADO), SAGA LONDON COMERCIO DE VEICULOS, PECAS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 21.333.642/0001-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO VIANA JUNIOR - CPF: 133.456.627-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEFEITO NO MOTOR DO VEICULO – VÍCIO OCULTO – REALIZAÇÃO DE REPARO IMEDIATO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE CARRO RESERVA – DEFERIMENTO DA LIMINAR NA ORIGEM – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO DA TUTELA NA SITUAÇÃO CONCRETA –
IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – NÃO OCORRÊNCIA – OFERTA DE CAUÇÃO –
MULTA DIÁRIA – CABIMENTO
– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência em caráter antecedente, concedida em virtude da constatação de um dano potencial, risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte autora (
periculum in mora
) e probabilidade do direito substancial invocado (
fumus boni iuris
), não comporta desconstituição.

In casu
, em uma análise de cognição sumária, constata-se a verossimilhança nas alegações do autor, no que concerne ao vício oculto do produto, de modo que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fim de que lhe seja efetuado o imediato conserto do veículo, com a fornecimento de carro reserva para que utilize durante a tramitação do processo.

Ademais, afigura-se comportável a cominação de multa diária para o caso de descumprimento de ordem judicial atinente ao fornecimento de carro reserva à parte autora agravada (consumidora).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1020049-62.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA

AGRAVADO:

SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA
, ante o seu inconformismo com a decisão proferida pela MMª. Juíza da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Saboia Ribeiro
, que, nos autos da

Tutela Cautelar de Urgência em Caráter Antecedente nº. 1029424-61.2023.8.11.0041, ajuizada por
SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA
em face da ora agravante e da
SAGA LONDON COMÉRCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
,
deferiu a antecipação da tutela
para determinar que as requeridas, no prazo de 30 dias,
“
efetue conserto do veículo Marca: Land Rover, Modelo: Range Rover SPORT HSE 3.0 4x4, Diesel, cor

preta, placas: QBE1958, RENAVAM nº: 01010358399 e Chassi nº: SALWA2KF8EA362057, de

propriedade do requerente, devendo ser fixado um prazo para tal medida, sob pena da incidência de multa

diária;

as requeridas, disponibilizem ao Requerente um veículo similar ao modelo que se encontra avariado, até

que seja finalizado o conserto.
Deve ainda a requerida preservar o motor e peças substituídas para devida perícia, caso necessário em sede

de instrução” (sic).

Em suas razões recursais, a agravante aduz que
“
a magistrada concedeu a tutela pleiteada, no entanto
é importante ressaltar que o veículo se encontra na oficina, onde os reparos estão sendo realizados para que o veículo seja entregue no tempo estabelecido por lei e segundo as melhores condições possíveis
”
(sic).

Sustenta que
“não há razão para o arbitramento

de uma multa diária para a realização dos reparos, nem para a

disponibilidade de um veículo similar ao agravado, enquanto durar o

conserto”
(sic).

Pontua que
“no caso de um automóvel, que se trata de uma máquina extremamente complexa, com diferentes sistemas que se interligam e comunicam-se, muitas vezes, a reclamação de problema em um componente interfere no outro e, assim, exige a averiguação de toda a estrutura do veículo, permitindo que a concessionária possa proferir o diagnóstico mais preciso”
(sic).

Alega que “
Por isso,
o trintídio fixado pela legislação consumerista nem sempre se mostra hábil para o conserto de um bem dessa magnitude, o que, todavia, não signifique que, de fato, o prendido conserto se dê nesse espaço de tempo, o que, efetivamente, crê a ora agravante que aconteça”
(sic).

Ressalta que “
o bem objeto da lide é um

veículo importado, com fábricas apenas no exterior, logo, é preciso se levar em consideração que nem toda vez os reparos são realizados com a rapidez

extrema em que o agravado estava esperando”
(sic).

Salienta que
“a lei não determina

concessão de veículo reserva para os casos como os tais, até porque todas as

pessoas que vivem em sociedade estão sujeitas a imprevistos e a

contratempos, inclusive por ser o bem objeto da lide um veículo, máquina

complexa que depende de diversos componentes e peças para o seu correto

funcionamento”
(sic).

Destaca que
“
não há nada de anormal na presença de

defeitos em um veículo, tendo em vista que mesmo com pouco tempo de

uso, qualquer bem está sujeito a ocorrência de problemas” assim “Urge trazer à luz as razões pelas quais a decisão

proferida impõe a agravante uma lesão grave e de difícil reparação, a

ponto de justificar o pedido de atribuição do efeito suspensivo ao presente

recurso”
(sic).

Esclarece que
“
o caráter de irreversibilidade

capaz de ensejar lesão grave e de difícil reparação à agravante e aos

consumidores e fornecedores, que reveste a decisão agravada”
(sic).

Diz que
“Isto tudo se deve ao fato de que a parte

agravada pleiteia apenas a realização dos reparos, não havendo razão para

que lhe seja determinada a concessão de um veículo reserva, posto que

atrelado a isso há, em contrapartida, toda a sorte de custos e impropérios

que podem surgir, acaso, de fato, se concretize tal pretensão”
de modo que
“é evidente que tal decisão se configura

como extra petita, fazendo com que seja necessária à sua reforma
” (sic).

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da decisão hostilizada, nos termos da fundamentação supra.

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim, na data de 06/09/2023, conforme decisão de Id 181402650.

Contraminuta ofertada no Id 181465197, onde o agravado relata que
“
é de rigor que o pleito da agravante seja indeferido e a decisão
a quo
seja mantida incólume, os fatos narrados nas razões recursais, divergem e muito da realidade fática, bem como é certo que o veículo do agravado apresentou problema no motor, mesmo antes de ter completado 10.000 quilômetros da sua última revisão (
7.000 km
), devendo ser considerado que se trata de um veículo luxo premium e que a desídia por parte da agravante está causando enormes prejuízos ao agravado, vez que é o seu único veículo e está sendo impedido de realizar as suas atividades cotidianas”
(sic). Pede, assim, o desprovimento deste instrumento.

Preparo recursal devidamente recolhido no Id 180572653.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
SÉRGIO RICARDO DE ALMEIDA
ajuizou a tutela cautelar de urgência em caráter antecedente em face da
JAGUAR E LAND ROVER BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA
e
SAGA LONDON COMÉRCIO DE VEICULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA
, onde
o autor narra em sua inicial que
adquiriu um veículo zero km, Marca Land Rover, Modelo Range Rover SPORT HSE 3.0 4x4, Diesel, cor preta, placa QBE1958, RENAVAM nº. 01010358399 e Chassi nº. SALWA2KF8EA362057, que atualmente se encontra com cerca de 89.000 km (oitenta e noventa mil quilômetros) rodados, sendo que a última revisão foi realizada perante a referida concessionária em 18/01/2022, quando o bem possuía 82.000 km (oitenta e dois mil) quilômetros.

Alega que após verificar a existência de um barulho estranho vindo do moto do veículo, o requerente encaminhou imediatamente para a concessionária para a realização do diagnóstico e resolução do problema, haja vista que transitou apenas e tão somente cerca de 7.000 km (sete mil quilômetros), após a última revisão técnica realizada em 18/01/2022.

Sustenta que após a realização da referida revisão em 18/01/2022, o veículo foi entregue sem a indicação de nenhum problema mecânico que comprometesse o seu uso, contudo, a primeira requerida (Saga London) se nega a realizar os reparos no veículo, e tampouco apresentar um diagnóstico plausível do problema existente, alegando apenas que não foi possível elucidar qual seria o defeito, pois afirmou que por se tratar de um problema interno no motor seria necessário removê-lo e enviar para análise, sem especificar o local e as razões para tanto, querendo cobrar do mesmo o valor de R$135.255,06 (cento e trinta e cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos).

Destaca que a concessionária requerida é a única representante da marca Land Rover em Mato Grosso, de modo que se vê refém de seus desmandos, pois não pode usar seu único veículo e não tem para onde levá-lo a fim de solucionar o problema.

Aponta que sempre realizou periodicamente todas as revisões na concessionária, não justificando a negativa da empresa ré em prestar a devida e correta assistência.

Desse modo, defende que necessita dos efeitos da tutela antecipada, vez que o veículo objeto de litígio é um produto essencial, sendo indispensável para a realização de suas atividades diárias, fato que justifica o ingresso da presente medida que antecede o ingresso da ação principal, que no caso, será uma ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais, motivo pelo qual resta evidente que há uma probabilidade eminente de lesão ao requerente, já que a concessionária requerida tenta aplicar uma manobra ardilosa para obter vantagem financeira às custas do consumidor, pois, conforme mencionado acima, na data de 18/01/2022 deixou o seu veículo aos cuidados da concessionária e em momento algum mencionou qualquer tipo de eventual problema no motor de seu veículo, sendo certo que menos de 7.000 km (sete mil) quilômetros rodados após o seu recebimento apresentou defeito no motor.

Assevera que o caso diz respeito a um vício do produto previsto no artigo 18,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual entende que não há como eximir as requeridas de suas responsabilidades, haja vista que a concessionária vendeu um produto, onde foram realizadas revisões periódicas e jamais foi constatada nenhuma anormalidade, pois, da última revisão, o veículo do requerente sequer rodou 10.000 km (dez mil quilômetros), que é o espaço até a próxima revisão e a fabricante, por ter disponibilizado para comercialização um produto defeituoso.

Assim, pontua que, no caso, está mais que presente o justificado receio de ineficácia do provimento final, visto que o autor não pode aguardar o desfecho final de uma ação convencional, que será a ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais, para obter o conserto de seu veículo, haja vista o total descaso da concessionária em solucionar o caso, devendo ser levado em consideração que o referido bem é de extrema necessidade para suas atividades diárias, pois somente possui este veículo e o utiliza para suas atividades cotidianas, como ir para o trabalho, levar seu filho na escola e todas as demais que realiza com sua família.

Com essas considerações, considerando todo o enredo apresentado, pediu o deferimento da tutela provisória de urgência no sentido de que sejam as requeridas intimadas a procederem com o imediato conserto do motor do veículo do requerente, restituindo-lhe o referido bem em perfeitas condições de uso, sob pena de aplicação de multa diária, além de ser-lhe fornecido um carro reserva a ser utilizado no período respectivo.

A Magistrada
a quo
, ao analisar o pedido retro, deferiu a tutela cautelar de urgência em caráter antecedente, cujo teor, no ponto de interesse, restou assim consignado:

“(...) No caso posto, salta aos olhos a probabilidade do direito, uma vez que não é crível conceber que um veículo prêmio que conta com apenas 89.000 km, submetido as revisões de fábrica, apresente problemas no motor, ainda mais se tratando de motor Diesel que garante, em tese, longa durabilidade.

Desse modo,
prima facie
, não se mostra aceitável, que após a retirada do veículo da revisão na concessionária, consoante a nota de id n. 125391273, sem nenhuma observação, e transitado apenas 7.000 km, seja imposto/apresentado ao consumidor um orçamento de R$135.255,06, com a substituição de um motor, que rodou apenas 89.000km, ainda mais sob a pressão de ser a única autorizada na região.

A urgência da medida resta caracterizada com a notificação/telegrama colacionado ao id n. 125391279, que concede 24h para a aprovação do voluptuoso orçamento ou retirada do veículo, somada a utilidade desse para o autor, vejamos|:

Considerando que o autor ofertou o próprio veículo em caução, fica garantida a reversibilidade da
apta a concessão da tutela.

Por fim, considerando que a concessionária em seu orçamento de id n. 125391277, indicou a substituição do motor e das peças abaixo listadas, esses componentes que foram substituídos devem ser reservados para perícia, quando da instrução processual medida apta a concessão da tutela.

Nesse sentido, colho recente precedente da Corte de Justiça de Mato Grosso:

“AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA DE SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL – PRELIMINAR EM CONTRAMINUTA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS – MÉRITO –
DEFEITO EM VEÍCULO

DENTRO DA GARANTIA LEGAL – DISPONIBILIZAÇÃO DE
CARRO RESERVA
–

VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E NO MÉRITO DESPROVIDO. Em que pese as partes tenham aviado outros embargos de declaração contra a decisão agravada, nota-se que a questão já foi dirimida e rejeitada, portanto, deixa-se de reconhecer a violação ao princípio da unicidade recursal, em observância à celeridade processual. Logo, também não há falar em inovação recursal, pois as teses levantadas foram abordadas nos embargos rejeitados. É facultado ao consumidor, não solucionado o vício em 30 dias, optar pela restituição do valor pago, substituição do produto ou abatimento do preço, a teor do artigo 18, § 1º, do CDC. Sem efetiva solução durante o respectivo período, a pretensão quanto à substituição do veículo se faz de rigor, caracterizado que já se fazia tal direito, ao tempo da propositura da ação, nos termos do art. 18, § 1º do CDC” (N.U 1006505-07.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA; ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE
03/08/2023)

“AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESPONSABILIZAÇÃO POR VÍCIO DO PRODUTO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TUTELA DE

URGÊNCIA DEFERIDA – MANTENÇA DE
CARRO RESERVA
– DEMORA NO

CONSERTO DE VEÍCULO – REQUISITOS DEMONSTRADOS – MULTA DIÁRIA –

POSSIBILIDADE
– VALOR REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Na espécie, demonstrados os requisitos para a tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, porquanto o veículo dos demandados, com pouco tempo de compra passou a dar problemas, bem como que se trata de indispensável ferramenta de trabalho, é de ser mantida a determinação de manutenção de
carro reserva
, até a solução da lide ou reparação do bem. A astreinte não tem natureza de punição, mas de medida legítima de coação, que visa forçar a satisfação de prestação que deveria ser cumprida de forma espontânea pelo devedor da obrigação de fazer. Comporta redução o valor da multa aplicada, em conformidade com o entendimento desta e. Câmara e em atendimento ao princípio da razoabilidade” (N.U 1011728-38.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/06/2023, Publicado no DJE
26/06/2023
)

“AGRAVO
DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
FORNECIMENTO DE
CARRO RESERVA
AO CONSUMIDOR – POSSIBILIDADE – DEMORA EXCESSIVA NO CONSERTO DO VEÍCULO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE FAVORECE AS ALEGAÇÕES AUTORAIS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - RECURSO PROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência. Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando que seja disponibilizado um veículo
reserva
à parte, que teve o seu veículo sinistrado, até o término do conserto do bem, ante a demora na realização do serviço” (TJMT – 3ª Câmara de Direito Privado – RAI 1012382- 93.2021.8.11.0000 – Rel. Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA – j. 10/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)” (N.U 1007860-52.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE
24/07/2023
)

Assim sendo, em uma análise sumária, encontram-se preenchidos os requisitos para concessão da medida antecipatória em caráter antecedente.

Com essas considerações, observado os requisitos do art. 300 do CPC,
DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
para determinar que a requerida no prazo de 30 dias:

- efetue conserto do veículo Marca: Land Rover, Modelo: Range Rover SPORT HSE 3.0 4x4, Diesel, cor preta, placas: QBE1958, RENAVAM nº: 01010358399 e Chassi nº: SALWA2KF8EA362057, de propriedade do Requerente, devendo ser fixado um prazo para tal medida, sob pena da incidência de multa diária;

- as Requeridas, disponibilizem ao Requerente um veículo similar ao modelo que se encontra avariado, até que seja finalizado o conserto.

Deve ainda a requerida preservar o motor e peças substituídas para devida perícia, caso necessário em sede de instrução.

Lavre-se o termo de caução do veículo ofertado em garantia
”

Pois bem. Inicialmente convém ressaltar que o parágrafo único
, do artigo
294, bem como d
os artigos
300
,
303
e
305
, todos do
CPC
, assim estabelecem:

“Art. 294. (...)

Parágrafo único. A tutela provisória de urgência, cautelar ou antecedente, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

(...)

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

(...)

Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, do direito que se busca realizar o do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

(...)

Art. 305. A petição inicial da ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente indicará a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Parágrafo único: Caso se entenda que o pedido a que se refere o caput tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no art. 303.”

Destaca-se, outrossim, que a presente
demanda
deve ser analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor (CDC), haja vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, elencadas nos artigos 2º e 3º do citado diploma legal. Consoante dispõe o artigo 18, do CDC:

"Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.

§ 1º Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso;

II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos;

III - o abatimento proporcional do preço."

No caso em comento, após examinar com acuidade a documentação encartada, constata-se de que os requisitos necessários para o deferimento da medida estão presentes.

Isso porque,
resta aparente a probabilidade do direito, tendo em vista que os documentos juntados aos autos de origem demostram que o veículo tem falha no motor.

Ademais, a parte autora, ora agravada,
noticia que realizou a última revisão do veículo em 18/01/2022, momento no qual o mesmo foi entregue sem nenhuma indicação de problemas, todavia, tendo transitado apenas 7.000 Km após submetido à última revisão de fábrica, este apresentou um barulho estranho, tendo retornado a concessionária que por sua vez esse noticiou
"que não foi possível elucidar qual seria o defeito, pois, afirmou, que por se tratar de um problema interno no motor seria necessário removê-lo e enviar para análise, sem especificar o local e as razões para tanto, querendo cobrar do requerente o valor de R$135.255,06 (cento e trinta e cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos)"
(sic).

Vale salientar que o fato de ter expirado a garantia contratual oferecida pelo fabricante não lhe exonera da obrigação de reparar eventuais defeitos oriundos do processo de fabricação.

Não se desconhece que todo produto inserido no mercado possui um tempo mínimo, durante o qual é legítimo considerar que sua utilização será realizada sem intercorrências. Assim, a vida útil do produto está relacionada com a sua funcionalidade, de forma que, havendo um defeito prematuro daquele, poderá ser reconhecida a responsabilidade do fabricante/fornecedor.

Em pesquisa rápida à rede mundial de computadores “Google”, observa-se que
“
A durabilidade de um motor a diesel varia significativamente de acordo com vários fatores, incluindo o uso, a manutenção e a qualidade do combustível. Em condições ideais, um motor a diesel bem mantido pode durar
entre 300.000 a 800.000 quilômetros
antes de precisar de grandes reparos ou substituição”
.

In casu
, o veículo adquirido pelo agravado, é considerado de luxo e sua fabricante (marca) é reconhecida no mercado por sua confiabilidade e durabilidade de seus automóveis.

Nesse contexto, o defeito no motor com o uso de aproximadamente 89.000 (oitenta e nove mil) quilômetros rodados, não pode ser considerada natural, ao revés, afronta a regra da boa-fé objetiva, em especial a expectativa criada no consumidor que adquire tal veículo.

Por fim, como bem pontuado pela magistrada na origem,
o pressuposto da reversibilidade da medida está resguardado, porquanto,
o autor agravado ofertou o próprio veículo em caução, de modo que fica garantida a reversibilidade
apta a concessão da tutela (Id
126058017).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DEFEITO EM VEÍCULO. REALIZAÇÃO DE REPAROS NO MOTOR. CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. PERIGO OBJETIVO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA TUTELA. INOCORRÊNCIA.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nas hipóteses em que inexistir perigo objetivo de irreversibilidade dos efeitos da tutela provisória deferida e a parte agravante não lançar argumentos e elementos suficientes para modificar a liminar, deve ser mantida a decisão agravada, tendo em vista que não se trata de decisão definitiva e imodificável. 2. Havendo apenas o deferimento da tutela, acaso o juízo de piso entenda, após o transcurso da instrução probatória, pela improcedência dos pedidos constantes na exordial, pode-se efetuar a cobrança, perante o autor, dos custos. 3. Recurso não provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 0010695-62.2022.8.17.9000 em que são partes as acima nominadas, acordam os Desembargadores que compõem a Segunda Câmara Cível deste Tribunal, por unanimidade, negar provimento ao recurso, na conformidade do voto do Des. Relator e do termo de julgamento que integram o presente aresto. Recife, data registrada no sistema. Alberto Nogueira Virgínio Desembargador Relator 06.”
(TJ-PE - AI: 00106956220228179000, Relator: ALBERTO NOGUEIRA VIRGINIO, Data de Julgamento: 31/08/2022, Gabinete do Des. Alberto Nogueira Virgínio)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REDIBITÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO ALTERNATIVO DE DESFAZIMENTO CONTRATUAL E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEÍCULO NOVO COM DEFEITO MECÂNICO –
DECISÃO QUE ANTECIPOU OS EFEITOS DA TUTELA PARA DETERMINAR O FORNECIMENTO DE CARRO RESERVA – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE FAVORECE AS ALEGAÇÕES AUTORAIS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 300, caput, do CPC, estabelece que a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. 2. Demonstrada a probabilidade do direito alegado, o Poder Judiciário não pode permitir o prolongamento da situação danosa que fez com que o autor ajuizasse a ação, caracterizada pela não solução do defeito do veículo, que vem obrigando o autor a expor a si e a terceiros a risco de integridade física, visto que o problema envolve diretamente a segurança que se espera de um automóvel, inclusive em seu motor e nos airbags.”
(TJ-MT 10195721020218110000 MT, Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2022)

Quanto
a multa diária imposta, esta tem por fim apenas assegurar o resultado prático equivalente ao adimplemento da obrigação, dada sua feição coercitiva, cujo pagamento somente será devido em caso de descumprimento da decisão judicial.

Ademais, a princípio, a
astreinte
mostra-se aplicada dentro dos parâmetros legais, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta que a parte requerida/agravante é uma concessionária de grande porte.

Assim, diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão
invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2023